Tribunal: TJES
Processo: 0003005-96.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003005-96.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
JOSE VITORIO TELÉSFORO SCARDUA
RECORRIDO:
MINISTéRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO
SIMPLES
.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia.

2. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no Art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, eis que se limitou aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação da recorrente na prática delituosa.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “in dubio pro societate” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

C
onforme relatado,
t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ VITÓRIO TELESFORO SCARDUA.

em face da
sentença

a
fls.
329/333
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2° Vara Criminal
da Comarca de Aracruz/
ES
,

que
pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121,
cap
ut
,

c/c
artigo 14, II, ambos do Código Pena
l.

Nas razões recursais
a
fls. 343
/
356, a defesa pleiteia

a
absolvição sumária
do réu
,
sob o argumento de ter
agido em legítima defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a
decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do
A
rt. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

C
onsoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito.
Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12.12.2017, DJe 19.12.2017
)
.
(destaque).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022.
(
destaque).

Diante
dessas
orientações
,
verifica
-se que
o
dout
o
Magistrad
o

a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
denunciad
o
a
julgamento perante o Tribunal do Júri,
de modo que resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação
e julgamento
d
o
crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade
delitiva
está
comprovada

pelo
boletim de ocorrência a fls. 06/08, auto de apreensão a fls. 09, boletim de atendimento médico a fls. 38/39 e laudo de exame de arma de fogo a fls. 49/53.

Com relação aos indícios de autoria,

importante frisar que
“a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3.10.2017, DJe 1º.10.2017).

Em análise à
d
ecisão de
p
ronúncia, o
bserv
a-se
que
o
juízo
a quo
adotou linguagem comedida, mas também fundamentação adequada, para apontar suficientes indícios da autoria delitiva imputada ao
réu
José Vitório Telesforo Scardua.

Senão Vejamos:

[...]
Quanto à autoria, entendo que existem indícios suficientes contra o acusado, entre os quais destaco:

a)
DIVERSOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITÓRIA, EM ESPECIAL OS DE FLS. 06/08, 15/16, 17/18, 65/66, 187/188 E 2111214;

b)
DEPOIMENTO JUDICIAL DA VITIMA LEIDIMAR CHAGAS FIRMINO, ÀS FLS. 2931294, QUE CONFIRMOU TER SIDO VITIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO PELO ACUSADO, BEM COMO DISSE QUE O ACUSADO FOI QUEM INICIOU A INJUSTA AGRESSÃO;

c)
DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA CARLOS WAGNER CUZZUOL NASCIMENTO, ÀS FLS. 305, CONFIRMANDO AS INFORMAÇÕES QUE PRESTOU NA ESFERA POLICIAL;

d)
INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADÓ JOSÉ VITÓRIO TELESFORO SCARDUA, ÀS FLS. 309, NO QUAL, MUITO EMBORA TENHA ALEGADO LEGITIMA DEFESA, CONFESSOU TER EFETUADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VITIMA, BEM COMO AFIRMOU QUE A VITIMA CONSEGUIU DESARMÁ-LO E JOGOU SUA ARMA FORA APÓS TER RECEBIDO O PRIMEIRO DISPARO.
[...].

O
bserva-se
também,
o
depoimento da
vítima
Leidimar Chagas Firmino
a fls. 294, bem como da testemunha
C
arlos Vagner
Cuzzuol
Nascimento
e do
a
cusado
José Vitório Telesforo Scardua
a fls. 310, vejamos:

[...]
QUE quando foi morar na fazendo o gerente não gostava dele; QUE o gerente era o acusado;
QUE toda noite ia em sua casa te “perturbar”; QUE um dia ele o convidou para ir a um bar com uns colegas; QUE no bar ambos beberam; QUE voltando para casa, no meio da estrada,
passou a acusá-lo de tramar contra sua vida, ele e um colega que estava junto; QUE nesse momento ele puxou um revólver e nesse momento ele segurou na mão do acusado e pegou um macaco que estava no carro e “sentou” na cabeça dele, entrando em luta corporal; QUE
a
mbos saíram do veículo, tendo a vítima desferido, ainda, alguns golpes contra a cabeça de JOSÉ VITÓRIO, momento em que este efetuou um disparo contra ela, que o atingiu no braço.
[...] (Leidimar Chagas Firmino – Vítima).

[...]
QUE confirma as assinaturas de fls. 63/64;
QUE confirma as declarações; QUE após ouvir a declaração se recorda do fatos;
QUE após o ocorrido ambos estavam conscientes e o acusado alegando que deu um tiro porque a vítima havia batido nele primeiro, enquanto a vítima alegava que levou um tiro sem motivo; [...]
(
C
arlos Vagner
Cuzzuol
Nascimento
).

[...
] QUE nega ter atirado na vítima com a intenção de matar;
QUE conhece a vítima porque trabalharam juntos, era gerente da fazendo, enquanto a vítima exercia o trabalho braçal; QUE não estava bêbado e não se recorda se a vítima estava; QUE estava armado; QUE a vítima o chamou para ir em um bar e eles foram; QUE enquanto estava indo embora a vítima começou a bater na nuca dele com
o macaco sem ele ter feito nada; [...] (
José Vitório Telesforo Scardua
).

Desse modo, não assiste razão à defesa no tocante a tese de impronúncia d
o
acusad
o
sob o fundamento de que
agiu em legitima defesa
,
eis que,
demonstrada a materialidade e as
provas testemunhais apontam os indícios suficientes de autoria do réu na participação no crime de homicídio na modalidade tentada.

C
om base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase,
apresenta-se correta a decisão do juízo singular, pois a ela cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, devem ser observandos os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

Destarte, reput
a-se
que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no
A
rt. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação da recorrente na prática delituosa.

A
nte o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
em sentido estrito
,
para,
no mérito,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da
d
ecisão
recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.